Tribunal: TJMT
Processo: 1003618-72.2022.8.11.0004
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003618-72.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção / Ascensão, Isonomia/Equivalência Salarial]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELLA MARINA FORTE DALTRO DE SOUZA MAIA - CPF: 001.282.451-82 (RECORRIDO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.-

E M E N T A

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula do Julgamento.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:
1003618-72.2022.8.11.0004

Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBICA DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente(s): MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS

Recorrido(s): ELLA MARINA FORTE DALTRO DE SOUZA MAIA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 10/04/2023

SUMULA DE JULGAMENTO – PERMISSÃO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROMOÇÃO DE CLASSE – EFEITOS FINANCEIROS – RETROATIVIDADE A DATA DA AQUISIÇÃO DO DIREITO - INTELIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 4.167/2016 – PRECEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O caso versa sobre promoção de classe, de onde o autor alega que não foi observado o seu direito inerente a verba salarial que faz jus, tão logo tenha adquirido o direito a elevação correspondente.

Aponta que em 30/03/2021 atingiu a elevação de Classe C de efetivo serviço, de onde, porém, apesar de reconhecido o direito através do parecer favorável da Procuradoria do Município, não foi feita a elevação de classe.

Em contestação e razões recursais a Reclamada junta Portaria que 18.923, de 18/05/2022 que concedeu a elevação de Classe da Autora, porém, não houve os efeitos financeiros inerentes a sua progressão que são devidos a partir de 30/03/2021.

Afirma que por não observar a legislação vigente, deixou a Recorrente de realizar o pagamento correto de seu salário, motivo pelo qual ingressa com a presente demanda a fim de compelir a municipalidade a pagar as diferenças salarias que faz jus.

Pois bem. Nos termos do art. 60, §ú da Lei Complementar Municipal no 91/2005 de Barra do Bugres), as promoções em classes do servidor terão efeitos financeiros retroativos à data da aquisição do direito.

Desta feita, resta claro que as portarias de promoção e progressão violaram a legislação vigente, na medida em que postergaram os efeitos financeiros, o que implica em diferenças salariais que a parte Recorrida faz jus.

A propósito, neste sentido já assim decidi:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROMOÇÃO DE CLASSE E PROGRESSÃO DE NÍVEL – EFEITOS FINANCEIROS – RETROATIVIDADE A DATA DA AQUISIÇÃO DO DIREITO – INTELIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 4.167/2016 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do art. 22 do Estatuto da Guarda Municipal (Lei Complementar Municipal no 4167/2016), as promoções em classes do servidor terão efeitos financeiros retroativos à data da aquisição do direito.

De mesma sorte, o parágrafo único do art. 28 de referida legislação, ainda estabelece que, a progressão horizontal em níveis dar-se-á de forma automática, ou seja, igualmente com efeitos financeiros quando da aquisição do direito pelo servidor.

Resta clara que as portarias de promoção e progressão violaram a legislação vigente, na medida em que postergaram os efeitos financeiros, o que implica em diferenças salariais que a Recorrente faz jus. (RI 1021054-84.2021.8.11.0002)

Assim, escorreita a sentença de procedência, da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Instado a se manifestar na sessão do julgamento, o representante do Ministério Público se manifestou nos termos dos registros da ata de julgamento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Isenta de custas o ente público, porém, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023